Tribunal: CARF
Processo: 11516.000478/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO (AIE). PRESCINDIBILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) PARA O DEFERIMENTO DA ISENÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA ÁREA NÃO TRIBUTÁVEL PELO ITR.
A exigência do ADA deve ser relativizada, pois visa, basicamente, dispensar vistoria 'in loco' por parte do ente tributante e oficializar a área de interesse ecológico, podendo o contribuinte comprovar por outros meios que a área declarada se enquadra nas hipóteses do art. 10 da Lei no 9.393/96.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO. AFASTAMENTO DA GLOSA
Cabível o acolhimento de Área de Interesse Ecológico declarada em ADA protocolado antes do início da ação fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2004, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000478/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.063 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
MADEIREIRA BRASILPINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO (AIE). PRESCINDIBILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
PARA
O
DEFERIMENTO DA ISENÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO
DA ÁREA NÃO TRIBUTÁVEL PELO ITR.
A exigência do ADA deve ser relativizada, pois visa, basicamente, dispensar
vistoria 'in loco' por parte do ente tributante e oficializar a área de interesse
ecológico, podendo o contribuinte comprovar por outros meios que a área
declarada se enquadra nas hipóteses do art. 10 da Lei no 9.393/96.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL TEMPESTIVO. AFASTAMENTO DA GLOSA
Cabível o acolhimento de Área de Interesse Ecológico declarada em ADA
protocolado antes do início da ação fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o
Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil
comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2004, bem como a
existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial
para restabelecer a dedução da Área de Interesse Ecológico de 2.854,6 hectares glosada pela
fiscalização. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000478/2011-15
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000478/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-28.027 (fl. 130), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 3) com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Interesse Ecológico declarada e
(ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 102), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-28.027 (fl.
130), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 4141635-0 - Docas matric 5.935
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE ESTADUAL. TRIBUTAÇÃO.
O Parque Estadual integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
- SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Estadual é contribuinte do ITR
até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse
ou até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação
do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambienta e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000478/2011-15

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 145, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) o imóvel se trata de Área de Interesse Ecológico, conforme reconhecido pela
Fundação do Meio Ambiente (FATMA) do Estado de Santa Catarina;
(ii) foi apresentado Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA em 2006 e 2008, e
como não foi contestado até agora, tem sua validade assegurada para os fins previstos; e
(iii) a RFB intimou a recorrente para apresentar Laudo Técnico para comprovar o
VTN declarado, este deixou de fazê-lo, pois estava de acordo que o mesmo fosse elevado para o
valor informado na Intimação, ou seja o constante da tabela SIPT da RFB que determinava o
valor do VTN para o Município em R$ 2.168,72 por hectare para o exercício de 2007.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Interesse Ecológico declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em sua
peça recursal, que:
(i) o imóvel se trata de Área de Interesse Ecológico, conforme reconhecido pela
Fundação do Meio Ambiente (FATMA) do Estado de Santa Catarina;
(ii) foi apresentado Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA em 2006 e 2008, e
como não foi contestado até agora, tem sua validade assegurada para os fins previstos; e
(iii) a RFB intimou a recorrente para apresentar Laudo Técnico para comprovar o
VTN declarado, este deixou de fazê-lo, pois estava de acordo que o mesmo fosse elevado para o
valor informado na Intimação, ou seja o constante da tabela SIPT da RFB que determinava o
valor do VTN para o Município em R$ 2.168,72 por hectare para o exercício de 2007.
Passemos, então, à análise de cada um dos pontos de defesa da Recorrente.
Da Área de Interesse Ecológico
Com relação à glosa da área de interesse ecológico, analisando-se a “Descrição
dos Fatos” constante no Auto de Infração (fl. 6), tem-se que esta se deu pela falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) referente ao exercício de 2007, in verbis:
No Exercício 2007 não foi aceita como isenta a área total do imóvel declarada de
Interesse Ecológico de 2.854,6 ha por falta de entrega do Ato Declaratório Ambiental
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000478/2011-15

ADA requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
O órgão julgador de primeira instância, corroborando com o entendimento da
fiscalização, concluiu pela procedência do lançamento, destacando que não consta dos autos Ato
Declaratório Ambiental do Exercício 2007, sendo certo que os Atos Declaratórios apresentados
(letras "a" a "c", referentes aos exercícios de 2006 e 2008) não têm eficácia para o exercício em
questão, conforme legislação acima mencionada.
Pois bem!!
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito
para gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no
sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento de áreas não tributáveis pelo
ITR. Neste sentido, confira-se o excerto abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535, II DO CPC/1973. PRESCINDIBILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) PARA O DEFERIMENTO DA ISENÇÃO DECORRENTE
DO RECONHECIMENTO DA ÁREA NÃO TRIBUTÁVEL PELO ITR.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea a da Constituição da República, em
adversidade ao acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4a. Região,
assim ementado:
APELAÇÃO/REMESSA
OFICIAL.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
ISENÇÃO. ÁREA INCLUÍDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ARTIGO
10, PARÁGRAFO 1o, DA LEI No 9.393/96. INTERESSE ECOLÓGICO
MANIFESTO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
DISPENSABILIDADE.
A área tributada em questão integra os limites do Parque Nacional de Ilha Grande
desde 1997, sendo inegável o interesse ecológico existente, enquadrando-se a
hipótese no parágrafo 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96.
A exigência do ADA deve ser relativizada, pois visa, basicamente, dispensar
vistoria 'in loco' por parte do ente tributante e oficializar a área de interesse
ecológico, podendo o contribuinte comprovar por outros meios que a área
declarada se enquadra nas hipóteses do art. 10 da Lei no 9.393/96.
As áreas que, comprovadamente, são de utilização limitada em virtude de seu
interesse ecológico e da necessidade de preservação permanente devem ser
afastadas da tributação, mesmo sem prévio reconhecimento por parte do Poder
Público (fls. 206).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000478/2011-15

(...)
7. No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para gozar
da isenção do ITR, a Área de Preservação Permanente não necessita de averbação no
registro de imóveis e nem de Ato Declaratório Ambiental. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITR. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO
IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA
DE AVERBAÇÃO.
1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007). No mesmo sentido:
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
2/8/2004.
Neste contexto, tendo em vista que, no caso em análise, a Contribuinte logrou
comprovar que o imóvel objeto da presente autuação se trata de área de interesse ecológico –
fato incontroverso tanto para a Fiscalização, quanto para o órgão julgador de primeira instância,
em face dos documentos apresentados pela Autuada, notoriamente daqueles emitidos pela
Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – tal fato, por si só, já impõe o
afastamento da tributação, nos termos da jurisprudência do STJ supra mencionada.
Não fosse isso bastante o suficiente para reconhecer o direito da Contribuinte à
dedução da Área de Interesse Ecológico declarada em sua DITR/2007, a Autuada, no caso
concreto, apresentou, ainda no curso do procedimento fiscal, os Atos Declaratórios Ambientais
referentes aos exercícios de 2006 e 2008, transmitidos para o IBAMA em 29/09/2006 e
06/11/2008, respectivamente (fls. 64 e 65), com a Área de Interesse Ecológico de 2.854,6 ha
devidamente declarada.
Pois bem! De acordo com os escólios1 do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz,
tem-se que:
O ADA é o instrumento que possibilita a alimentação do cadastro das áreas do imóvel
rural junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), destacando aquelas frações de interesse ambiental, as quais, se
atendidos os preceitos legais, são excluídas da base de cálculo do ITR. Trata-se,
portanto, de obrigação imposta ao detentor do reportado benefício fiscal, cuja pretensão
é estimular o já discutido cumprimento da função social do imóvel rural, na medida em
que incentiva a preservação do meio ambiente, contribuindo para a conservação da
natureza e melhor qualidade de vida. Mais objetivamente, atendida a condição imposta,
o proprietário rural vê seu tributo reduzido quando protege suas florestas ou vegetações
naturais, assim como em virtude do incremento na produtividade da respectiva terra.
Nesse pressuposto, segundo o § 4o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de
2002, o ADA é um documento por meio do qual o contribuinte declara ao IBAMA as
áreas excluídas da base de cálculo do ITR nos termos previstos na legislação. Assim
entendido, por meio dele o Órgão fiscalizador ambiental recebe informações relativas à
preservação e conservação ambientais de propriedades rurais, realiza auditoria com
vistas a averiguar a veracidade das informações ali constantes e, quando for o caso,

1 Excerto extraído do voto do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz nos autos do processo no 11040.720112/2007-13.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000478/2011-15

lavrará, de ofício, novo ADA, corrigindo as supostas distorções verificadas, o qual será
encaminhado à RFB, a quem compete efetivar a autuação correspondente. Confirma-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato
não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no
6.938, de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
2000.
Como visto precedentemente, há de se entender que a isenção pretendida pelo
contribuinte traz dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: por um
lado, o aspecto formal da existência ou não do ADA, que é fiscalizado pela RFB; por
outro, o aspecto material, caracterizado pelo levantamento técnico da conformidade
entre o registro documental e a existência real das áreas tidas por preservadas. Mais
precisamente, trata-se de dever legal visando a uma razoável praticabilidade da norma
isencional tributária, na medida em que a exigência do ADA para o fim específico da
fruição da redução da base de cálculo do ITR permite uma efetiva fiscalização da
preservação da área de interesse ecológico por parte do IBAMA. Nesse sentido,
conforme visto, vale dizer que o atendimento de mencionada obrigação potencializa o
cumprimento da função social do imóvel rural pretendido pela Constituição Federal.
Como se vê, a apresentação do ADA por parte do contribuinte tem como
finalidade munir o órgão fiscalizador ambiental de informações acerca de determinado imóvel,
viabilizando a realização de auditoria com vistas a averiguar a veracidade das informações ali
constantes e, quando for o caso, lavrará, de ofício, novo ADA, corrigindo as supostas distorções
verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a quem compete efetivar a autuação
correspondente.
Ora, no caso em análise, resta claro e evidente que a Contribuinte cumpriu com o
seu dever de informar ao órgão fiscalizador sobre a situação do imóvel, mediante a transmissão
dos ADAs referentes ao exercícios de 2006 e 2008.
Em outras palavras, pode-se afirmar que o IBAMA teve conhecimento da situação
do imóvel tanto antes, quanto depois do período fiscalizado.
Por fim, mas não menos importante, registre-se que os ADAs em questão foram
transmitidos nos respectivos anos de 2006 e 2008, ou seja, anos antes do início do procedimento
fiscal que deu origem ao presente processo administrativo, sendo certo que a jurisprudência
consolidada no âmbito desse Conselho é no sentido de aceitar o ADA protocolado antes do início
da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte. Senão vejamos decisões da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
A partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma
interpretação teleológica do dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000478/2011-15

ADA até o início da ação fiscal. No caso em questão o ADA foi apresentado em
21/12/2007, assim, após o início da ação fiscal, ocorrido em 04/10/2007. Destarte, não é
possível a exclusão da área de APP declarada da base de cálculo do ITR.
(Acórdão no 9202005.679, de 27/07/2017)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
[...]
APP
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
GLOSA.
ADA
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
(Acórdão no 9202005.606, de 29/06/2017)
Isto posto, impõe-se a revisão da decisão de primeira instância e, por conseguinte,
do próprio lançamento, reconhecendo-se a Área de Interesse Ecológico declarada pela
Contribuinte em sua DITR/2007.
Do VTN
No que tange ao arbitramento do VTN, a DRJ destacou que:
Em casos específicos, a lei autoriza o arbitramento do valor da terra nua, para efeito de
cálculo do ITR, com base nas avaliações realizadas pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios, conforme art. 14 § lo da Lei 9.393/96.
(...)
O sistema a que se refere o dispositivo acima transcrito foi instituído pela Portaria SRF
no 447, de 28 de março de 2002, que aprovou o Sistema de Preços de Terras — SIPT e
definiu seu conteúdo conforme a seguir:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos
das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua
da base de declarações do 1TR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
No Termo de Intimação Fiscal, f. 41-42, o contribuinte foi informado de que, caso não
comprovasse o valor da terra nua declarado, este valor seria apurado com base na
técnica do arbitramento, adotando-se os dados disponíveis no Sistema de Preços de
Terras-SIPT da Receita Federal do Brasil, segundo o qual a terra nua dos imóveis rurais
no município Paulo Lopes-SC em 1o de janeiro de 2007 estava avaliada em R$ 2.168,72
o hectare. No lançamento tributário, entretanto, o valor da terra nua foi avaliado em R$
6.500,00 o hectare, conforme tela Sipt, f. 35.
Embora o lançamento tributário tenha divergido do valor anteriormente informado ao
contribuinte, o fato é que o valor da terra nua foi arbitrado de acordo com o critério
previsto na lei. Ademais, o procedimento fiscal não trouxe prejuízo à defesa, pois o que
importa, para o defendente, não é conhecer ou rebater os valores constantes do SIPT,
mas ter a oportunidade de provar o valor de mercado de seu imóvel na data do fato
gerador do imposto.
A interessada tomou conhecimento de todos os aspectos relativos à autuação, tanto que
apresentou impugnação em que manifesta perfeito entendimento da matéria que foi
objeto do procedimento fiscal e não lhe foi obstaculizada, nem a compreensão, nem a
produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla
defesa e do contraditório.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000478/2011-15

Em suma, o critério legal somente pode ser afastado mediante apresentação de prova
evidenciando que as possíveis características do imóvel o diferenciam
significativamente dos demais do município.
A impugnante, para tanto, poderia se valer de laudo técnico de avaliação da terra nua do
imóvel revestido de rigor científico suficiente para formar a convicção da autoridade
tributária, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
(...)
No caso em exame, a impugnante deixou de apresentar o laudo técnico de avaliação ou
qualquer outro elemento de prova do valor da terra nua do imóvel em 1o de janeiro de
2007.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua da
propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a
avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Neste contexto, considerando que a Contribuinte, em sede de recurso voluntário,
apenas se limitou a reiterar sua argumentação já deduzida em sede de impugnação, não há
reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular, impondo-se a sua
manutenção por seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
restabelecendo-se a Área de Interesse Ecológico declarada pela Contribuinte em sua DITR/2007.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital